Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707988-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LUCA DAVILA DE SOUSA AGRAVADO: CARLITO MATIAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pela RICARDO LUCA D’ÁVILA DE SOUSA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença de despejo movido por CARLITO MATIAS DE CARVALHO, que indeferiu a impugnação à penhora eletrônica nas contas do agravante, no total de R$ 96,17 (R$ 15,00 + R$ 31,91 – Conta Inter – R$ 35,00 – Conta 99 – R$ 14,26 – Conta Bradesco), até que o agravado se manifestasse sobre o pedido. Em suas razões recursais, o agravante refuta a necessidade de oitiva do agravado para a liberação dos valores penhorados, prazo que, inclusive, entende expirado. Afirma que os pequenos créditos penhorados se referem a corridas realizadas pelos aplicativos em que trabalha (Uber e 99), e que a verba é de de natureza salarial, sendo impenhorável (art. 833, IV, do CPC). Destaca que o aplicativo da 99 específica tratar-se de “tarifa de corrida”, e que na conta do Bradesco há a especificação de Pix por QR Code, como pode se verificar na foto da porta do veículo utilizado pelo agravante (ID 227687736 na origem). Refuta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, visando o pagamento de dívida não alimentar em salário inferior ao patamar de 50 salários-mínimos. Anota o baixo rendimento mensal do agravante e o risco a sua subsistência. Requer, em antecipação de tutela, a imediata liberação em seu favor dos valores penhorados, no total de R$ 96,17 (R$ 15,00 + R$ 31,91 – Conta Inter – R$ 35,00 – Conta 99 – R$ 14,26 – Conta Bradesco). Sem preparo em face da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 228343323 na origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, ao menos com as provas até aqui carreadas, entendo presentes os requisitos para a antecipação de tutela vindicada. Primeiro, porque os extratos mensais de rendimento do agravante na Uber (out./24 a jan./25 - ID 222946263 na origem) somam uma média mensal líquida de menos de R$ 2.900,00. Depois, a natureza salarial dos valores bloqueados restou suficientemente comprovada, tanto no aplicativo da 99 (tarifa de corrida), quanto na conta do Bradesco Pix por QR Code na porta do veículo utilizado pelo agravante (ID 227687736 na origem). Não bastasse, a manutenção da penhora dos valores questionados (R$ 96,17), em cotejo com a última atualização do débito apresentada R$ 10.226,45 – mai./24 – ID 196025896 na origem), sem qualquer nova correção ou juros, careceria de um bloqueio mensal continuado de mais de 8 anos e 10 meses, contra agravante autônomo com renda média mensal de menos de 2 salários-mínimos. Há de se sopesar, também, o silêncio do agravado sobre a impugnação (ID 228744077 na origem) e a honrosa e incomum proposta de quitação feita pelo agravante (ID 223621443 na origem), frise-se, em valor mensal quase três vezes maior que as quantias em exame. Ademais, o próprio código de processo civil (CPC, 836) refuta a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados, o que entendo ser o caso em exame. Anoto, para o momento fático em exame, duas saídas. A aventada possibilidade de acordo de pagamento ou o agravado encontrar outra fonte de renda ou bens exequíveis do agravante. Assim, DEFIRO a antecipação de tutela vindicada para a desconstituição dos valores penhorados em favor do executado. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para o imediato cumprimento da medida. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator